Tribunal: TJDFT
Processo: 0728673-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728673-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jose Francisco Moreira Lopes Agravada: Medina &amp; Guimaraes Advogados Associados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Francisco Moreira Lopes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase cumprimento de sentença, nos autos no 0724934-74.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora do imóvel de matrícula n.o 125724, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Sala no 255, situada no 2o pavimento do Prédio a ser edificado no lote no 06, da QMSW-05, do SHCSW, desta Capital, apresentada pelo executado no 197894644, alegando em síntese, que a penhora não poderia ter sido determinada antes da penhora e expropriação das quotas da Construtora Meridiano (id. 122198776). Devidamente intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 199053892, pela manutenção da penhora. É o breve relatório. DECIDO. Não assiste razão ao executado. Conforme disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. No caso, a penhora de id. 122198776 sequer foi efetivada. E ainda que tivesse sido, o executado não apresentou qualquer elemento que indique que o valor decorrente da liquidação das cotas sociais será suficiente para a quitação do débito exequendo. Dessa forma, não restou demonstrado, pelo executado, circunstância caracterizadora da alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade dos bens incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a penhora. Indique o exequente se no processo no 0011958-52.2016.8.07.0001 o imóvel de matrícula no 125724 encontra-se em estágio mais avançado de praceamento, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 61450915) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida nos autos do incidente de cumprimento de sentença instaurado na origem pela recorrida, destinado à satisfação de crédito decorrente de honorários de advogado. Argumenta que não é legítima a determinação de nova penhora em relação ao imóvel de titularidade do devedor, registrado sob a matrícula no 125724 no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federa, pois já houve em momento anterior, nos mesmos autos, a efetivação da penhora de cotas sociais a ele pertencentes, referentes à sociedade empresária Construtora Meridiano Ltda. Destaca que a determinação de nova medida constritiva nos mesmos autos sem que tenha havido previamente a desconstituição da penhora anterior contraria as regras previstas no art. 851, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja reformado o pronunciamento judicial impugnado e desconstituída a segunda penhora ordenada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61450916) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61450917) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida pelo recorrente nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela sociedade agravada na origem, destinado à satisfação de crédito decorrente de honorários de advogado. O exame dos autos do processo de origem evidencia que a medida constritiva decretada anteriormente pelo Juízo singular, referente às cotas sociais pertencentes ao recorrente, não foi efetivada por não ter sido possível a intimação da sociedade empresária Construtora Meridiano Ltda nos endereços fornecidos pela credora (Id. 133379094 e Id. 162378131 dos autos do processo de origem), de modo que ainda não houve, sequer em parte, a efetiva garantia do crédito buscado. Assim, não há justificativas jurídicas, no presente momento, para obstar a penhora determinada em relação a bem imóvel disponível e pertencente ao devedor, de modo que a decisão interlocutória agravada deve ser mantida como meio de cooperação com o interesse da agravada, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, na nomeação de bens à penhora deve ser observada a gradação prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal. II. Conquanto não se trate de gradação absoluta ou inflexível, a sua relativização só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante anuência da Fazenda Pública. III. O precatório não pode ser equiparado a dinheiro e, por isso, não se revela imune à justa resistência oposta pela Fazenda Pública e ao controle judicial realizado com amparo na legislação vigente. IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1807683, 07213295520238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) A medida impugnada, ademais, está em harmonia com o dever, atribuído ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, sendo pertinente acrescentar que no caso em deslinde o incidente de cumprimento de sentença foi instaurado há mais de três anos sem que tenha sido possível, até o presente momento, o pagamento, ainda que parcial, da dívida, que tem natureza alimentar, instituída em desfavor do ora recorrente. A pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. A regra prefigurada no art. 789, do mesmo diploma processual, enuncia ainda que o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial. O texto referido no art. 845 do CPC, a seu turno, prevê a possibilidade de penhora de bens que compõem a esfera patrimonial do devedor, medida a ser promovida por meio do cumprimento, pelo oficial de justiça designado, da ordem contida no respectivo mandado de penhora e avaliação. O princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado de modo alheio à finalidade precípua do processo executivo ou do incidente de cumprimento de sentença, que é a de alcançar a satisfação do credor. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que não há como assegurar que a primeira medida constritiva, caso venha a ser efetivada, será suficiente para a satisfação do crédito buscado, sendo pertinente destacar que após a devida avaliação, caso seja constatada a hipótese de excesso, o Juízo singular poderá reduzir a penhora aos bens suficientes, de acordo com a regra prevista no art. 874 do CPC. Somente seria manifestamente ilegítima a penhora ora impugnada caso ficasse constatado nos autos que qualquer uma das medidas constritivas determinadas, isoladamente, seria suficiente para garantir a satisfação do crédito buscado pela recorrida, o que não foi alegado pelo devedor em sua impugnação (Id. 197894644 dos autos do processo de origem). No presente caso, como anteriormente destacado, em relação à primeira medida constritiva sequer foi possível a intimação da sociedade empresária para que apresentasse os documentos mencionados no art. 861 do CPC e, em relação à penhora ora impugnada, ainda não foi procedida a avaliação do bem imóvel, de modo que não pode ser constatada, no presente momento, eventual ocorrência de excesso. A regra prevista no art. 831 do CPC enuncia que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios” (Ressalvam-se os grifos). A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DOIS RECURSOS. MESMA QUESTÃO JURÍDICA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE NOVA PENHORA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ART. 851, CPC. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. Dois agravos de instrumento interpostos pela mesma parte (executada), em ocasiões processuais diversas, contra o deferimento de nova penhora. A tramitação associada e o julgamento conjunto se justificam em razão da identidade da questão de fundo, embora os recursos desafiem decisões distintas (celeridade processual). 2. Se nenhum dos argumentos trazidos pela agravante no primeiro recurso foi previamente submetido ao crivo do juízo de primeiro grau, a matéria não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 3. No segundo recurso, interposto após a rejeição da impugnação à penhora, a executada questiona: a existência de medidas constritivas antecedentes, ainda incidentes; a observância aos requisitos do artigo 851 do Código de Processo Civil; a suficiência das medidas já deferidas. 4. Nos termos do artigo 851 do Código de Processo Civil, uma nova penhora somente pode ser efetuada se constatada uma das seguintes hipóteses: se a primeira constrição for anulada, se o produto da alienação dos bens penhorados não for suficiente ao pagamento da obrigação ou, ainda, se o exequente desistir da primeira penhora. 5. A interpretação do aludido dispositivo deve ser feita de forma sistemática e teleológica, sobretudo se as circunstâncias do caso concreto conduzem à conclusão de que a penhora já vigente, caso mantida de forma isolada, somente permitiria a plena satisfação da obrigação após mais de uma década de eventual adimplência do contratante - o que não se coaduna com o princípio da efetividade da execução e com o compromisso constitucional de razoável duração do processo. Ademais, a ausência de elementos capazes de corroborar o alegado risco de continuidade da atividade empresária afasta a tese de onerosidade excessiva da medida. 6. No cotejo entre o menor sacrifício possível (art. 805, CPC) e a maior efetividade alcançável (art. 797, CPC), as situações de excessiva iniquidade devem ser evitadas, especialmente quando tendentes a trilhar caminho oposto à precípua finalidade da execução (satisfação da dívida). 7. Agravo de instrumento no 0707852-33.2021.8.07.0000 não conhecido. 8. Agravo de instrumento no 0716959-04.2021.8.07.0000 conhecido e desprovido. 9. Prejudicados os agravos internos.” (Acórdão no 1376876, 07169590420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões o requisito da verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator